Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722735-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES LEITAO JUNIOR APELADO: FRANCISCO ALVES LEITAO D E S P A C H O Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, justificar a tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o sistema registrou ciência da decisão proferida em embargos de declaração no dia 28/09/2020. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator